Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705732-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) JUIZO RECORRENTE: GUILHERME GONCALVES DE SOUSA RECORRIDO: 2o VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME GONÇALVES DE SOUSA contra a decisão monocrática proferida ao ID 58034664 que, nos termos do artigo 100, § 2o do CPP c/c artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a exceção de suspeição oposta pelo embargante em face da MM. Juíza de Direito ROBERTA CORDEIRO DE MELO MAGALHÃES, em atuação na 2a Vara Criminal de Samambaia/DF. Ao ID 59012774, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos. Sobre os embargos de declaração, vale conferir o que preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Como se denota, ao contrário do que ocorre com os embargos de declaração cíveis, na seara criminal, em 2o Grau, o referido recurso só é cabível em face de “acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas.” Os aclaratórios não são cabíveis, portanto, para impugnar decisão monocrática proferida por Tribunal. Todavia, vislumbra-se que o requerente opõe os presentes embargos declaratórios com desígnio proeminentemente modificativo, ainda que a título de suposto vício objeto de integração, o que, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, autoriza o recebimento do referido recurso como agravo interno, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, senão, confiram-se os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. (...) III – Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 792116 AgR-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014, grifo nosso) Processual penal militar. embargos de declaração contra decisão monocrática. Habeas corpus. Crime de Furto. Sustentação oral. Nulidade da apelação. Impossibilidade. 1. São incabíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo regimental, na linha da jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento. (HC 129381 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. (...) 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137716 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017, grifo nosso) Diante disso, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora